Tribunal: TJSP
Processo: 1500719-32.2021.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico. Prova testemunhal segura – Circunstâncias da prisão, quantidade e natureza das drogas – Associação para o tráfico – Insuficiência de provas acerca da estabilidade e permanência. Absolvição – Necessidade - PARCIAL PROVIMENTO.